Tribunal: TJDFT
Processo: 0742968-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS VERSUS JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. AÇÃO MONITÓRIA. DECLÍNIO EX OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA Na 33 DO STJ. DECLARADO COMPETENTE O SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, após declínio da competência pelo da 1a Vara Cível do Guará - DF em ação monitória. 1.1. Alega o suscitado a ocorrência de evidente equívoco, eis que não há pertinência com o domicílio de qualquer das partes, nem do cumprimento da obrigação, tampouco é o foro de eleição. 1.2. De outro lado, o Juízo suscitante, da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, argumenta que se trata de competência territorial, não cabendo a declinação de ofício, na esteira de consolidado entendimento sumular.
2. Verifica-se que a despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode, e nem deve, sob pena de provocar retardamento na prestação jurisdicional, ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 2.1. Não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deveria ser ajuizada, sob a justificativa de que a escolha foi aleatória, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo de direito da 1a Vara Cível do Guará - DF (suscitado).